Tribunal: TJMT
Processo: 1013428-69.2025.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013428-69.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JOSE CAGNIN - CPF: 495.902.609-00 (APELANTE), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
ALEGAÇÃO INFUNDADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

ENVI
ADA
AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO
PESSOAL
. TRATATIVAS DE ACORDO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA
ACEITAÇÃO PELO DEVEDOR.

C
OMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO

INDEMONSTRADO
.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido para consolidar a posse e a propriedade de veículo no patrimônio do credor fiduciário, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita. O apelante alega cerceamento de defesa, ausência de comprovação da mora e comportamento contraditório do banco em razão de tratativas de acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado; (
iii
) determinar se houve comprovação válida da mora e eventual comportamento contraditório do credor capaz de afastá-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois apresenta fundamentos de fato e de direito que impugnam a sentença, ainda que com repetição de argumentos, em consonância com a jurisprudência do STJ.

Não há cerceamento de defesa, pois a própria parte requer o julgamento antecipado da lide, operando-se a preclusão lógica quanto à produção probatória.

A ação de busca e apreensão exige a constituição em mora do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72 do STJ.

A comprovação da mora se satisfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento, conforme tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

A devolução da notificação por inexistência do número não afasta a mora, pois incumbe ao devedor manter atualizado o endereço contratual, em observância à boa-fé objetiva.

A existência de tratativas de acordo não descaracteriza a mora nem impede o exercício do direito de ação, quando inexistente prova de quitação ou aceitação formal da proposta.

Não se configura comportamento contraditório do credor, pois a oferta de negociação não implica renúncia aos meios legais de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A repetição de argumentos na apelação não viola o princípio da dialeticidade quando há impugnação suficiente da sentença. 2. Configura preclusão lógica a alegação de cerceamento de defesa quando a própria parte requer o julgamento antecipado da lide. 3. A comprovação da mora em ação de busca e apreensão se dá com o envio de notificação ao endereço contratual, sendo desnecessário o efetivo recebimento. 4. Tratativas de acordo não afastam a mora nem caracterizam comportamento contraditório do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, REsp 1.665.741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019; TJMT, Apelação nº 1036027-92.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.04.2021; TJMT, Apelação nº 1040887-63.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

AP

1013428-69.2025.8.11.0003

JOSÉ
CAGNIN
X
BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por JOSÉ CAGNIN em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
a
ção de Busca e Apreensão
, de
nº 1013428-69.2025, julgou procedente o pedido inicial formulado pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A
,
consolidando a posse e a propriedade plena e exclusiva do veículo (VW Saveiro, 2020, Placa QWT8E60) no patrimônio do credor fiduciário.

Ainda, c
ondenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes
fixados em R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, com
a ressalva da suspensão da
exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

O

apelante
, inicialmente, fala em cerceamento de defesa, uma vez que
o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais, como a demonstração de negociações em curso e a identificação do recebedor da notificação.

A
lega
que a mora

não

restou
devidamente
comprovada
, ao argumento

que a notificação extrajudicial não foi entregue em seu endereço, não sendo pressuposto válido para o desenvolvimento do processo
.

Aduz
que houve violação à boa-fé objetiva e ao princípio do
venire
contra
factum

proprium
, uma vez que o banco ajuizou a ação enquanto as partes ainda negociavam o débito, tendo inclusive ofertado valores para repactuação.

Posto isso
, pugna pela reforma da sentença.

C
ontrarrazões
apresentadas à id de n. 361147366, ocasião em que o apelado suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, a apelada

suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da
inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É com o voto.

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

Como dito, o
apelante alega que o julgamento antecipado cerceou seu direito de defesa. Todavia, compulsando os autos (especialmente o ID
. 361147361
), observa-se que o próprio réu, por seu patrono, manifestou expressamente que "não pretende produzir mais provas" e requereu o "julgamento antecipado da lide".

Portanto, operar-se-ia a preclusão lógica, sendo vedado à parte alegar nulidade a que deu causa ou com a qual concordou.

Nesse sentido:

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DA AUTORA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PLEITEADO PELA PARTE – PRECLUSÃO DO DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DA RÉ – TRÊS FATURAS BEM ACIMA DO USUAL – ARGUMENTO APRESENTADO PELA AUTORA –ACÚMULO RESIDUAL EM RELAÇÃO A UMA DELAS – JUSTIFICATIVA DA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – APURAÇÃO UNILATERAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – CONSUMO DAS OUTRAS DUAS DENTRO DA MÉDIA – DÉBITOS DECLARADOS EXISTENTES – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E APONTAMENTO RESTRITIVO MOTIVADOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa por não produção de prova pericial se a própria parte requereu o julgamento antecipado da lide, situação em que a matéria fica preclusa.
(...). (N.U 1036027-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 03/05/2021)

Logo, r
ejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

É como voto
.

- MÉRITO

Eminentes pares:

N
os termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, é requisito da cautelar que tem por objeto a busca e apreensão de bem fiduciariamente alienado, a constituição do devedor em mora
. Em outras palavras,
a referida ação
não encontra
cabimento
apenas
pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

STJ Súmula nº 72

- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito,
a
autor
a
ora apelante, para comprovar a mora d
a
devedor
a
, trouxe aos autos a notificação extrajudicial cujo aviso de recebimento foi devolvido
pelo motivo “
não
existe o número
”
.
(ID.
361146919
)

Feito este
introito
, tenho que,
ao revés do que
tenta fazer crer o apelante
,
o documento que instruiu a inicial, é meio hábil para comprovação da mora
d
o
devedor.

Isso porque, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para
tanto,
sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Se o número informado pelo devedor no contrato "não existe" ou está incorreto, a responsabilidade pela atualização cadastral e pela veracidade das informações
é
do contratante, sob pena de violação ao dever de informação e boa-fé.

Esse entendimento
está
sedimentado pelo Superior
T
ribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos
R
ecursos
R
epetitivos – Tema 1.132
, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no
endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Quanto à alegação de comportamento contraditório do banco agravado, verific
a-se
que a mera existência de tratativas de acordo não é suficiente para descaracterizar a mora ou impedir o exercício do direito de busca e apreensão pelo credor fiduciário.

Da análise das mensagens juntadas pel
o
própri
o
agravante, constata-se que o banco agravado informou expressamente que
caso não houvesse o pagamento a proposto de acordo seria cancelada
.

Não se vislumbra, nesse contexto, comportamento contraditório capaz de descaracterizar a mora, uma vez que a simples oferta de acordo para quitação do débito não implica renúncia ao direito de buscar a satisfação do crédito pelos meios legais disponíveis, especialmente quando não há
prova do pagamento e/ou
aceitação formal da proposta pel
o
devedor.

Em casos análogos, nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. MORA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pela devedora fiduciante contra sentença que consolidou a posse e domínio do veículo objeto da alienação fiduciária nas mãos do credor, alegando abusividade dos juros remuneratórios e comportamento contraditório da instituição financeira durante tratativas para quitação do débito.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia reside em verificar (i) a eventual abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada e (
ii
) se houve comportamento contraditório do credor ao realizar tratativas de acordo concomitantemente ao ajuizamento da ação.

III. Razões de Decidir

3. A mera superação da taxa média de mercado não caracteriza abusividade, devendo a discrepância ser substancial e injustificada. No caso, os juros contratados não superaram limites excessivos ou desproporcionais.

4. A instituição financeira manteve conduta clara e consistente, informando que apenas a quitação integral do débito suspenderia o prosseguimento da ação judicial, afastando-se a alegação de comportamento contraditório.

5. A mora foi devidamente comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido

Tese de julgamento: "Os juros remuneratórios contratados em alienação fiduciária somente são considerados abusivos se superarem substancial e injustificadamente a taxa média de mercado.
A tentativa de composição amigável pelo credor, com informações claras sobre o prosseguimento da ação judicial, não caracteriza comportamento contraditório nem afasta a mora do devedor."

(N.U 1040887-63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 21/01/2025)

Logo, inexistindo qualquer desacerto da sentença recorrida imperiosa a manutenção.

Ante o
exposto,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal. Suspensa a exigibilidade por se tratar o requerido de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026